Tribunal: TJES
Processo: 5013615-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013615-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: PAULO BERTO DIAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A LEGITIMIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. Havendo expressa negativa da relação jurídica pela parte agravada, o que implica na incidência do entendimento firmado pelo STJ no enunciado do Tema 1.061, segundo o qual, havendo negativa do consumidor da relação jurídica, cabe a instituição financeira fazer prova da regularidade da contratação;

3. Não há se falar em risco ao banco, pois verificado ao final do processo que o contrato é regular, poderá restabelecer os descontos no benefício previdenciário do recorrido, sendo certo que o risco imediato se verifica em desfavor do consumidor, já que está submetidos a descontos em seu beneficio previdenciário de valores potencialmente irregulares.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5013615-36.2024.8.08.0000

Agravante: Banco Itaú Consignados S.A.

Agravado: Paulo Berto Dias

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Itaú Consignados S.A. contra a decisão (Id 4066520 dos autos de origem) que deferiu a tutela de urgência requerida por Paulo Berto Dias, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato, “
determinando
que a parte requerida:
i) proceda
com a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, no prazo de 10 (dez) dias;
ii) abstenha-se
de incluí-lo novamente; e
iii) proceda
com a suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor, até o julgamento final da lide
”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) não houve demonstração de irregularidade na contratação assim como dos requisitos para concessão da tutela de urgência, de modo que seria indevida o arbitramento de multa diária; (b) caso suspenda os descontos das parcelas do empréstimo, não haverá mais possibilidade de restabelecimento do contrato, pois a margem de consignado do agravo pode ser comprometida.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A instituição recorrente se insurge contra a decisão que deferiu tutela de urgência pleiteado pela parte agravada, “
determinando
que a parte requerida
[banco]
:
i) proceda
com a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, no prazo de 10 (dez) dias;
ii) abstenha-se
de incluí-lo novamente; e
iii) proceda
com a suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor, até o julgamento final da lide
”.

Para tanto, sustenta a agravante que (a) não houve demonstração de irregularidade na contratação assim como dos requisitos para concessão da tutela de urgência, de modo que seria indevida o arbitramento de multa diária; (b) caso suspenda os descontos das parcelas do empréstimo, não haverá mais possibilidade de restabelecimento do contrato, pois a margem de consignado do agravo pode ser comprometida.

De plano, deve ser consignado que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Conforme consignado na decisão inicial, houve expressa negativa da relação jurídica pela parte agravada, o que implica na incidência do entendimento firmado pelo STJ no enunciado do Tema 1.061, segundo o qual, havendo negativa do consumidor da relação jurídica, cabe a instituição financeira fazer prova da regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu de plano.

Posição, inclusive, reiteradamente aplicada pela Primeira Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DE TED QUE NÃO BASTA A COMPROVAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. FATURAS QUE EVIDENCIAM A AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Após analisar os fundamentos recursais apresentados, bem como os documentos que instruem a ação de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal, ocasião em que deferi o efeito ativo postulado. Assim concluo em virtude de considerar que os documentos colacionados aos autos de origem pelo Banco Agravado não permite concluir que o contrato foi mesmo firmado pelo Agravante. 2. Destaco outrossim, que o documento apresentado a fim de comprovar a suposta disponibilização do numerário, ao menos nessa fase em que se encontra a marcha processual na origem, não é capaz de demonstrar a efetiva contratação do empréstimo pelo consumidor, valendo consignar que as faturas acostadas revelam que o Agravante não utiliza o cartão que lhes foi fornecido. 3. Vale destacar que a teor do que disposto no Tema 1061 STJ, nas ações que versam acerca da contratação ou não de empréstimos bancários consignados em folha de pagamento, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), o que poderá ser demonstrado após a instrução probatória. 4.De outro lado, vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do desconto em desfavor do Agravado, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5005103-98.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 20/10/2023)

Por sua vez, não há se falar em risco ao banco, pois verificado ao final do processo que o contrato é regular, poderá restabelecer os descontos no benefício previdenciário do recorrido, sendo certo que o risco imediato se verifica em desfavor do consumidor, já que está submetidos a descontos em seu beneficio previdenciário de valores potencialmente irregulares.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.